Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020429-76.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MAX ALEXSANDER ALVES DE LIMA - CPF: 060.257.341-60 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. REPETIÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do julgamento do Tema 1.184 pelo STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em analisar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação está correta, considerando a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e a autonomia do ente federado no âmbito das execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não trouxe novos argumentos que justificassem a reforma da decisão anterior, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas.
4. O agravo interno deve apresentar razões novas e específicas, o que não ocorreu no presente caso, caracterizando mera repetição de argumentos.
5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência sobre a falta de argumentos novos e a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A simples repetição de argumentos já analisados e rejeitados não é suficiente para modificar a decisão. A falta de novos elementos impede a alteração do entendimento anteriormente firmado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Tema 1.184 do STF; Resolução no 547/2024 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5311261-97.2022.8.09.0002, Relator: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única 1020429-76.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MAX ALEXSANDER ALVES DE LIMA
. O feito executivo foi extinto em decorrência da falta de interesse de agir, tendo em vista o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ, que dispõe sobre medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão de origem merece reforma, pois não lhe foi oportunizado o direito de manifestação nos autos, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com fundamento no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que a decisão contrariou dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 4o, 6o, 9o e 10o), por não observar os princípios de efetividade jurisdicional, razoável duração do processo e cooperação processual. Ademais, defende que a autonomia do ente federado, prevista no art. 18 da CF e reafirmada no Tema 1.184 do STF, foi desrespeitada.

Argumenta, ainda, que o Município possui competência para regulamentar tributos municipais e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal, conforme Lei Complementar municipal no 493, que fixa esse valor em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento (id. 257882684).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu do recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A referida sentença extinguiu o feito executivo por ausência de interesse de agir, considerando o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre medidas para o tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Ao analisar o Agravo Interno apresentado, observa-se que a parte apenas repetiu os mesmos argumentos que já haviam sido analisados na decisão anterior, sem trazer qualquer elemento novo que pudesse justificar a mudança do entendimento.

O Agravo Interno, para ser acolhido, precisa apresentar argumentos novos e específicos que demonstrem por que a decisão anterior deve ser modificada. Não basta simplesmente repetir os argumentos que já foram analisados e rejeitados.

No presente caso, a parte que apresentou o recurso não trouxe nenhum argumento novo, limitando-se a repetir os mesmos pontos que já foram detalhadamente examinados e respondidos na decisão anterior. Este tipo de repetição não é suficiente para justificar a modificação da decisão.

Os tribunais superiores têm decidido de forma consistente que a simples repetição de argumentos já analisados não é suficiente para modificar uma decisão. É necessário apresentar razões novas e específicas que mostrem por que a decisão anterior deve ser alterada.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 01. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA. Conforme já consignado na decisão unipessoal combatida, a renovação de buscas justifica-se somente com o decurso de tempo razoável desde aquela frustrada, ou de razões convincentes de que o devedor está a movimentar recursos líquidos. No caso em análise, houve apenas o decurso de 01 (hum) ano entre a diligência anterior e o atual pedido de renovação, o que não se apresenta razoável para sua repetição. 02. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Se o agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão unipessoal recorrida, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, nada há para subsidiar a mudança do convencimento previamente externado, cuidando-se de mero inconformismo da parte com o que motivadamente se decidiu. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5311261-97.2022.8.09.0002, Relator: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2022)

Ante ao exposto, como não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento já firmado, e considerando que o recurso apenas repete argumentos já examinados,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a decisão anterior pelos mesmos fundamentos já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025